Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. VALOR POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GUARDA DE AERONAVE. REMUNERAÇÃO DE HANGARAGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPARCIALIDADE E VERACIDADE NA PRODUÇÃO DO LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO E IMPARCIAL. LAUDO COMPLEMENTAR. IRRESIGNAÇÃO DESPROVIDA DE AMPARO. SUPOSIÇÕES DIANTE DE PESQUISA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apuração do valor mensal referente a despesas de manutenção e remuneração devidas pela hangaragem da aeronave “sub judice”, descrita no documento de ID especificado, despesas limitadas ao período compreendido entre 01/11/2014 e 06/07/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria submetida à apreciação desta e. Corte de Justiça consiste em verificar a correção da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do réu, após homologação do laudo pericial, para fixar o valor da mensalidade de hangaragem da aeronave especificada em R$2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) levando-se em consideração esse serviço prestado por empresas atuantes no mesmo aeródromo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, extrai-se dos documentos apresentados e da detida análise das manifestações do expert do juízo, que o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, de modo imparcial, e conforme as regras do título judicial que embasa a presente liquidação e as normas aplicáveis ao caso.
4. Por outro lado, verifica-se que as alegações recursais acerca da suposta inadequação pelo valor valor da mensalidade de hangaragem da aeronave se mostram genéricas e não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial.
5. Na verdade, a pretexto de suposto excesso nos cálculos apresentados, pretende o agravante, sem qualquer argumento ou fato demonstrado, apontar sua irresignação com as conclusões apresentadas pelo expert qualificado do juízo.
6. Contudo, sem a demonstração concreta de equívoco na produção da prova técnica judicial, não demonstrando qualquer vício ou falha, somente suas irresignações genéricas em contrariedade ao valor mencionado não prevalecem sobre o laudo técnico-especializado imparcial do perito designado pelo Juízo, visto que esse realizou seus trabalhos de forma imparcial, devendo servir de base para auxiliar o julgador, diante da sua presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Art. 373, I e II, CPC. Ônus processual de quem alega.